Tribunal: TJPA
Processo: 0819720-84.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0819720-84.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

SUSCITADO: 4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0819720-84.2022.8.14.0000

CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

SUCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL

CRIMINAL DE BELÉM

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). FRANCISCO B. D. OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A). EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CP). DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. ARTIGO 66, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/95. ACUSADO NÃO ENCONTRADO PARA SER CITADO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. CITAÇÃO EDITALÍCIA.
CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA COMUM.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar improcedente o conflito de competência suscitado
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _____ (_________) dias do mês de ____________ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0819720-84.2022.8.14.0000

CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

SUCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL

CRIMINAL DE BELÉM

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). FRANCISCO B. D. OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A). EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos

de
conflito negativo de competência
, tendo como suscitante o
Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém
e suscitado o
Juízo de Direito da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal da Capital,
objetivando processamento dos autos da ação penal de nº 0023684-84.2019.8.14.0401.

O presente conflito surgiu nos autos do supramencionado procedimento penal (nº 0023684-84.2019.8.14.0401) proposto para a apurar a prática de suposto delito tipificado no artigo 147 do Código Penal, em tese praticado pelo nacional MARCUS MAURÍCIO FERREIRA DIAS.

O juízo suscitado se declarou incompetente para processar e julgar o feito, em razão da inviabilidade de citação pessoal do acusado, e havendo necessidade de citação por via editalícia, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, remeteu os autos a Justiça Comum, para a adoção do procedimento sumário.

Desta feita, os autos foram redistribuídos para o Juízo suscitante, que propôs o presente conflito negativo de competência, entendendo que não teriam sido esgotados, no juízo de origem, todos os meios disponíveis para a localização do réu.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pela improcedência do presente Conflito, a fim de declarar a competência do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

É o relatório.

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente conflito.

02 – DO MÉRITO DO PEDIDO

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se assistir plena razão ao Juízo da Vara do 4ª Juizado Especial Criminal da Capital.

A ação penal (nº 0023684-84.2019.8.14.0401), foi proposta com o objetivo de elucidar o crime de ameaça (artigo 147, caput, do CP), possivelmente praticado pelo nacional MARCUS MAURÍCIO FERREIRA DIAS, sendo que a presente demanda foi redistribuída a justiça comum em decorrência da não localização do endereço do autor do fato para a concretização de sua citação.

De acordo com o parágrafo único do artigo 66 da Lei nº 9.099/1995:
“Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei”.

O procedimento de deslocamento da competência do Juizado Especial para o Juízo Comum é cabível quando já iniciada a ação penal, mediante oferecimento de denúncia, pois tem como requisito a não localização do autor do fato para ser citado.

Com efeito, no caso em tela, é possível a aplicação do instituto de deslocamento de competência em virtude de o autor do fato não ter sido encontrado para ser citado, nos precisos termos do parágrafo único do artigo 66, da Lei nº 9.099/95.

Sobre o assunto, trago à baila a jurisprudência pátria.

EMENTA:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM - AUTOR DO FATO NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO PESSOAL - APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 66 DA LEI Nº 9.099/95
- ENDEREÇO ATUALIZADO POSTERIORMENTE - REESTABELECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO CRIMINAL - INADMISSIBILIDADE. -
Frustradas as tentativas de citação pessoal do autor pelo Juizado Especial, correta é a remessa dos autos para a Justiça comum, nos termos do art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, sendo que a ulterior localização do endereço atualizado do acusado não restaura a competência declinada.
(TJ-MG - CJ: 10000205386428000 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 27/01/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/02/2021)

O início do processo penal se dá com o recebimento da denúncia pelo magistrado, o qual, em ato contínuo, determinará a citação do acusado para a apresentação da resposta. Na espécie, sequer existiu o ato citatório, motivo por que o deslocamento de competência é cabível, pois o preceptivo legal em questão dispõe de forma precisa que o deslocamento de competência do Juizado Especial para o Juízo Comum é autorizado apenas quando o acusado não for encontrado para ser citado.

Em outras palavras, a incidência do instituto em análise fica adstrita à hipótese de já existir ação penal em curso. É a partir daí que o magistrado providenciará a triangularização da relação jurídico-processual, mediante determinação do ato de citação do acusado, o que não ocorreu no caso concreto sendo, portanto, correta a decisão adotada pelo juízo da 4ª Vara do Juizado Especial da Capital, efetuando o deslocamento da competência para o juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém para a adoção dos procedimentos previsto em lei, ou seja, citação editalícia.

Assim, entendo que no caso em questão, melhor solução é declarar o juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém como competente para tomar as decisões necessárias quanto a continuidade da presente demanda penal.

03 - CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do conflito negativo de competência, para julgá-lo improcedente e declarar competente o

Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital para processar e julgar o processo criminal de nº 0023684-84.2019.8.14.0401.

É como voto.

Belém, ____ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datada e assinada eletronicamente

Belém, 05/04/2023